Tribunal: TJES
Processo: 5009920-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009920-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA BEUCLAIR DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009920-61.2023.8.08.0048

REQUERENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

REQUERIDO: ROSANGELA BEUCLAIR DE ALMEIDA E FUNERARIA MATA DA SERRA SERVICO POSTUMAS LTDA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS E DE INTERNET. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Trata-se de ação ajuizada por ROSANGELA BEUCLAIR DE ALMEIDA e FUNERARIA MATA DA SERRA SERVICO POSTUMAS LTDA em face de TELEFONICA BRASIL SA, através da qual relatam que o serviço prestado pela ré vem apresentando falhas desde início de 2023 e não obtiveram êxito na resolução extrajudicial junto a requerida, inclusive, alegam ainda os autores que tiveram seu serviço de internet interrompido a partir de 17/04/2023 sem qualquer motivo, impossibilitando a comunicação dos requerentes com seus clientes, e embora tenham permanecido todo este tempo sem serviço, sempre se mantiveram em dia com suas faturas, pelo que postulam o reestabelecimento imediato dos serviços e reparação moral.

3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “P
or estas razões, JULGAM-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a)
DETERMINAR
que a ré reestabeleça a linha da autora, bem como promova a devida manutenção na linha telefônica, tudo isso no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
”

4- O Recurso da parte recorrente requer
a reforma da sentença, alegando inexistência de falha na prestação de serviços, nexo causal não comprovado, inexistência de danos morais e o quantum indenizatório.

5 - Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6 – Quanto ao mérito, neste caso, tem-se que, de fato, a Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, nos termos do art. 186 do Código Civil/ 2002. Conforme observado na sentença, o conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que efetivamente houve uma falha na prestação de serviço perante o consumidor, pois foi suspenso o serviço de internet da linha sem nenhuma razão, serviço essencial nos dias atuais.

7 - Os recorridos comprovam os protocolos de reclamação, deixando claro a existência da falha na prestação do serviço, conforme narrado na inicial, são 10 (dez) números de protocolos de ligações feitas entre os dias 18 até 24 abril de 2023 e reclamação na ANETEL: 180420235000912, 180420235017125, 180420235024938, 180420235551327, 190420236634743, 190420236647258, 200420237259880, 200420237295869, 240420239899951, 240420232217725.

8 –
Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos
:

“
Quanto ao mérito, extrai-se da contestação a tese de ausência na falha de prestação de serviços, eis que a requerida traz aos autos registros de seu sistema interno, demonstrando que a linha da autora se encontra ativa e sustenta que o serviço está sujeita a fatores externos e ações de terceiros que, ocasionalmente, concorrem para a inoperância de seus serviços, mas cumprida a devida manutenção não incide sobre si a responsabilidade. A propósito, consoante se registrou acima, a despeito da contestação, o fato, em certa medida é incontroverso, qual seja, a ausência injustificada do serviço no período indicado na inicial, pois embora demonstre fragilmente que o serviço está ativo, a ré não faz prova de que a autora usou o serviço (aqui se aplica inteiramente a regra da inversão do ônus da prova), ou seja, não juntou aos autos demonstrativo do uso de dados pelos consumidores, ligações, enfim, registro não só do uso, mas da quantidade do serviço utilizado e estas informações, mesmo unilaterais, deveriam ter vindo aos autos. Aliás, cumpre salientar que a discussão da lide está acerca da prestação regular dos serviços contratados, isto é, a ativação da linha é pressuposto básico para que ocorra a falha na prestação de serviços, de modo em que caberia a requerida fazer prova do uso regular do serviço contratado, seja por consumo de dados, seja por registros de ligações realizadas, ou qualquer outro meio lícito, tem-se, portanto, que a requerida não se desincumbe de seu ônus probatório
.”
.

9. No que pertine ao dano moral, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa.

Portanto, restou configurado que a parte Autora sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação. O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, pelo fornecimento de produto defeituoso e pela má prestação de serviços o que, por si só, já atenta contra sua dignidade pessoal, ensejando lesão à honra subjetiva [dano extrapatrimonial puro], que merece a devida compensação.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, existência do evento danoso; existência do prejuízo, material ou moral; extensão e natureza do dano; e a condição econômico-financeira das partes, sendo que merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor.

Indiscutivelmente tal situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de resolução do problema, mas também a frustração de ser impossibilitado de utilizar o serviço contratado, com bloqueio sem qualquer justificativa, gerando o sentimento de descaso, desrespeito e indignação pela não resolução do problema até o presente momento, levando a necessidade de ingresso de demanda judicial para ver seu direito atendido. Portanto, a conduta da empresa Recorrida configura desídia apta a presumir o abalo moral e impor o dever de indenizar.

É cediço que, inexistindo o defeito e tendo o serviço sido prestado, o fornecedor de serviços não deve ser responsabilizado. Porém, no caso em tela, verificamos que, houve falha na prestação de serviços, visto que o autor, ao procurar a recorrida com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência, confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO
. DOCUMENTOS NOVOS. Os serviços de telefonia fixa prestados pela ré em favor da parte autora restaram interrompidos, embora não verificada qualquer inadimplência. A falha continuada no fornecimento dos serviços de telefonia fixa, aliada à desídia da ré em atender às solicitações de restabelecimento, enseja o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais sofridos, originários de violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio. A autora/apelada, enfim, logrou comprovar haver solicitado, reiteradamente, o restabelecimento dos serviços, evidenciando o descaso da requerida na resolução do problema, o que acarreta dano moral in re ipsa , nos termos da jurisprudência desta Corte. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do CC/2002. No caso em pauta, vai mantida a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte, em situações análogas. Impossibilidade de conhecimento dos documentos acostados em sede de apelação, pela parte ré, pois não se tratam de documentos novos, disponibilizados ou acessíveis após a sentença. Inteligência do art. 435 do CPC/2015. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079543179, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/02/2019)

10. Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe.

11 - Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)